Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710914-54.2021.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME APELADO: JOCILANY GIULEATTE PORTELA, EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSESSORIA, CONSULTORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO RENAN PORTELA LTDA – ME (ID 71375187), contra a r. sentença de ID 71375174, exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pleito reconvencional, a fim de condenar o autor/reconvindo EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE ao pagamento de verbas contratuais à ré/reconvinte IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA ME. A ação fora ajuizada em face de IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA ME e de JOCILANY GIULEATTE PORTELA (ID 71374772), sem que tenha sido comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses de sucessão processual previstas no artigo 108 e seguintes do Código de Processo Civil que justificasse a interposição de recurso de apelação por pessoa jurídica diversa, qual seja, ASSESSORIA, CONSULTORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO RENAN PORTELA LTDA – ME. Destaque-se que os documentos de representação de IDs 71375069 e 71375072 referem-se apenas à empresa IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA ME, não havendo outorga de poderes pela empresa apelante. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se a apelante ASSESSORIA, CONSULTORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO RENAN PORTELA LTDA - ME, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a modificação do polo passivo, bem como regularize sua representação processual, sob pena de reconhecimento de sua ilegitimidade e/ou não conhecimento do recurso, conforme o caso, na forma dos artigos 485, inciso VI e 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do referido prazo, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 18:02:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora